Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes do STJ.
2. Recurso conhecido e não provido.